Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ERRO DE SISTEMA. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PREJUÍZO OU TRANSTORNOS. BOA-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2.O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requeridas sustentam a inexistência de danos morais, visto que a inclusão do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes foi rapidamente removida, sem causar prejuízo. Acrescentam que o valor da indenização é desproporcional e irrazoável, caracterizando enriquecimento sem causa, sem observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes foi suficiente para gerar um dano moral compensável e se o valor da indenização fixado é proporcional ao ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes recorrentes cometeram erro devido a falha no sistema, que gerou a inclusão indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. Tal erro decorreu da saída da recorrida do cargo que ocupava na empresa em que trabalha na época da contratação do empréstimo, que era descontado diretamente no seu contracheque. Contudo, a falha foi devidamente corrigida pela recorrente, que, assim que identificado o pagamento, retirou imediatamente o nome da recorrida do cadastro de inadimplente.
5. O procedimento adotado pelas recorrentes demonstra a boa-fé, afastando qualquer responsabilidade objetiva ou intenção de prejudicar a recorrida. Corrobora o entendimento o fato de que, antes mesmo de ser citada nos autos e sem a necessidade de ordem judicial, o nome da recorrida foi excluído do cadastro de inadimplentes, evidenciando a intenção de resolver a questão de forma administrativa, sem causar maiores prejuízos à consumidora (ID 68447448). Precedente: Acórdão 1746199.
6. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, ainda que constitua um erro, não gerou consequências de ordem significativa ou duradoura para a recorrida. A recorrida não demonstrou, de forma concreta, qualquer sofrimento psicológico, angústia ou prejuízo relevante em decorrência da negativação. A simples inscrição indevida, prontamente corrigida, não caracteriza, por si só, a ocorrência de dano moral. Eventuais desconfortos vivenciados pela recorrida podem ser considerados mero dissabor ou aborrecimento, que não são passíveis de indenização.
7. Diante da ausência de prova robusta de que o erro tenha causado efetivo sofrimento à recorrida, a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, afastando-se a condenação das recorrentes em pagamento de indenização.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1746199, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24.08.2023.